Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-73.2025.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000601-73.2025.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alisson Vieira Torres de Jesus Sena Advogado(s): LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, contra sentença que reconheceu a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições de uso permitido e restrito. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, fishing expedition e ausência de fundada suspeita na busca pessoal; no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento da associação para o tráfico, revisão da dosimetria, incidência do tráfico privilegiado e revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar e a busca pessoal foram realizadas em conformidade com o mandado judicial e com a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico de drogas e posse de munições; (iii) determinar se há prova concreta de vínculo estável e permanente apto a caracterizar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir a correção da dosimetria, inclusive quanto ao tráfico privilegiado, concurso de crimes e manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca domiciliar é válida porque os entorpecentes, munições, balanças e demais objetos foram apreendidos no exato imóvel indicado no mandado judicial, sendo a captura do apelante em residência vizinha mero desdobramento imediato da fuga iniciada no contexto da diligência regularmente autorizada. Não se configura fishing expedition, pois a atuação policial permaneceu estritamente vinculada ao objeto do mandado, voltado à apreensão de drogas, armas, munições e instrumentos do tráfico, havendo correspondência direta entre a ordem judicial e os itens efetivamente arrecadados. A busca pessoal é lícita, porque o apelante empreende fuga ao avistar a equipe que cumpria mandado de busca em imóvel previamente investigado como ponto de tráfico, circunstância objetiva que fornece fundada suspeita suficiente nos termos do art. 244 do CPP. A condenação por tráfico de drogas e posse de munições deve ser mantida, pois a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial que identificou 138,60g de Cannabis sativa L., fracionada em 15 porções, além de três balanças, dois trituradores, numerário e munições de diversos calibres, tudo corroborado por depoimentos policiais firmes, coerentes e submetidos ao contraditório. A condenação por associação para o tráfico deve ser afastada, porque a prova produzida evidencia apenas atuação conjunta no episódio do flagrante, sem demonstração concreta de estabilidade, permanência, divisão funcional de tarefas ou qualquer dado objetivo apto a revelar societas sceleris autônoma. Referências genéricas a suposta vinculação faccionária, perfil em rede social ou tatuagem não constituem suporte idôneo para condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, especialmente diante das diretrizes da Resolução CNJ nº 598/2024, que impõe neutralização de estereótipos raciais e sociais na valoração da prova. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é corretamente afastada, porque a droga estava fracionada para comércio, acompanhada de balanças, trituradores e munições, elementos concretos que revelam dedicação à atividade criminosa e incompatibilidade com tráfico eventual. A pena deve ser redimensionada com a absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, preservando-se a condenação pelo tráfico majorado e pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, resultando em 9 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade em razão da fundamentação concreta da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fuga do investigado durante o cumprimento de mandado de busca em imóvel previamente investigado por tráfico constitui dado objetivo apto a justificar busca pessoal por fundada suspeita. 2. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente, não bastando a coautoria no episódio do flagrante. 3. Tatuagens, símbolos estéticos ou referências genéricas a facção não constituem prova idônea de integração criminosa sem lastro empírico individualizado. 4. A apreensão de droga fracionada, balanças, trituradores e munições afasta a incidência do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 5. A absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 impõe redimensionamento da pena, sem prejuízo da manutenção das condenações remanescentes e da prisão cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 70, 244, 312, 387, § 1º, e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Resolução CNJ nº 598/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 901.121/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, REsp 2.031.704/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC 847.781/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 862.806/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 677.030/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 988.974/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000601-73.2025.8.05.0034, em que figuram como apelante Alisson Vieira Torres de Jesus Sena e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para absolver o Apelante ALISSON VIEIRA TORRES DE JESUS SENA da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, redimensionando-se, em consequência, a pena total para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 604 (seiscentos e quatro) dias-multa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória, inclusive a negativa do direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.